Tribunal: TJMT
Processo: 1013193-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
RAI no. 1013193.53.2021.811.0000
Vistos, etc...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JEAN CARLOS ASSIS VITAL, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Resilição contratual c/c Devolução de quantia Paga n.o 1018882-72.2021.8.11.0002, suspendeu o feito até o julgamento final dos Recursos Especiais n. 1.891.498/SP e 1.894.504/SP ou até deliberação da corte superior em sentido contrário.
Sustenta o agravante que, em que pese o contrato objeto da presente ação ter a denominação de “instrumento particular de contrato de compra e venda de imóvel com financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária e outras avenças jurídicas” o referido instrumento não se trata propriamente de um pacto com cláusula em alienação fiduciária.
Aduz ainda, que a escritura do imóvel, em que pese se encontrar em propriedade da agravada, não se encontra agravada com averbação de alienação fiduciária.
Afirma que a presente demanda não se enquadra nas afetadas pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento dos recursos repetitivos tendo como parâmetros os Recursos Especiais n. 1.891.498/SP e 1.894.504/SP, razão pela qual deve ser revogado o efeito suspensivo atribuído a presente ação devendo, para tanto, determinar pelo regular prosseguimento do feito.
Requer seja recebido o presente recurso e no mérito, que seja dado provimento as razões recursais apresentadas a fim de determinar a revogação do efeito suspensivo atribuído pelo juízo de origem uma vez que a ação proposta pelo agravante não está adstrita a temática inclusa no rito dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, e da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem,
A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:
“(...)Diante da afetação do Tema 1095[2] para julgamento pelo sistema dos recursos repetitivos, em cuja questão se enquadra esta demanda, suspendo o feito até o julgamento final dos Recursos Especiais n. 1.891.498/SP e 1.894.504/SP ou até deliberação da corte superior em sentido contrário.”.
RECONSIDERAÇÃO.
“(...)De outro lado, indefiro o pedido que visa o prosseguimento da demanda, sob o argumento de que esta ação não deve ser afetada ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais 1.891.498/SP e 1.894.504/SP, na medida em que o Tema 1095 dispõe expressamente que a afetação se refere a “hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia”, o que se infere da leitura do contrato firmado entre as partes, o qual possui cláusula destinada exclusivamente ao financiamento imobiliário (cláusula quinta – id. 58442395).
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, para suspender os efeitos da decisão agravada, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator